Tribunal: TJPA
Processo: 0806920-09.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806920-09.2022.8.14.0005

APELANTE: ADELSON FURTADO PEREIRA, ADELSON MARTINS DE LIMA, ADENILSON OLIVEIRA DE LIMA, ADERALDO VIEIRA ALVES, ADILA SHEILA LEAO DA SILVA, ADRIANA GONCALVES DO NASCIMENTO, ADRIANO DE OLIVEIRA, ADRIANO MARTINS FRANCA, AGNOR LIMA TEIXEIRA, AGOSTINHO DOS SANTOS MOREIRA, ALAERCIO PINHEIRO DE SOUZA, ALCIENE MORAES VASCONCELOS, ALDENOR CORREA BARBOSA, ALDIRLEI MARTINS DE LIMA, ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA, ALEX PINTO SANTIAGO, ALEX SANDRO DA COSTA BALIEIRO, ALISON ALVES DOS SANTOS, ALISON TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, ALIVAL GOMES GONCALVES, ALOIZIO MARINHO PINHEIRO, ANA CAROLINA NASCIMENTO MARTINS, ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, ANALICA BAIA DE SOUZA, ANDREZA SOUZA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERNANDES SALAZAR, ANTONIA DO SOCORRO SILVA ROMANO, ANTONIO DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, ANTONIO PINHEIRO DA GAMA, ARIELE PENA GONCALVES, ASSIS RODRIGUES VIANA, ATAMILTON LACERDA BARBOSA, BENEDITA CRUZ DE BRITO, BENEDITA DO SOCORRO DE SOUZA BAHIA, BENEDITA PINTO SANTOS, BENEDITO ALESSANDRO BARBOSA PALHETA, BENEDITO BENAION DOS SANTOS, BENEDITO DA CONCEICAO BARBOSA, BENEDITO DA SILVA PACHECO, BENEDITO ERWISON PIMENTEL COUTINHO, BENEDITO GOMES SENA, BENEDITO JOSINALDO FERREIRA CARDOSO, BENEDITO LIMA DA COSTA, BENEDITO MARINHO PINHEIRO, BENEDITO QUEIROZ DE SOUZA, BENEDITO RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS NETO, BENEDITO RODRIGUES PINHEIRO, BENILSON PEREIRA DE ARAUJO, CARLA MARA MEDEIROS TORRES, CARLOS ADRIANO SILVA DA COSTA, CARLOS ALBERTO TENORIO TORRES, CARLOS ALEXANDRE BRAGA FREITAS, CARLOS CASTOR MARQUES, CARLOS FONSECA RODRIGUES, CARMEM HUMBELINA SOUZA LINS, CELESTE VIANA MARQUES, CICLEIA MEDEIROS DE LIMA, CLAUCIDINE LOBATO SANTANA, CLAUDINETE COSTA DOS SANTOS, CREDIANE DIAS DE ARAUJO, CLEMENTINO CASTOR MARQUES, CLENICIANE LOBO GONCALVES, CLEONICE BATISTA DOS ANJOS, CLEONICE SERRAO DOS SANTOS, CLOVES DOS SANTOS COSTA, CRISLANE MARIA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE DOS SANTOS SILVA, DAIENE GONCALVES DA SILVA, DAILTON PANTOJA DOS SANTOS, DANIEL SILVA PEREIRA, DANIELE GAMA DE ARAUJO, DANIELY DA SILVA TIAGO, DARCIELSON COSTA DOS SANTOS, DARQUE ADRIANA MORAES DOS SANTOS, DAVI ALFREDO DO CARMO COSTA, DAVI LIMA DE LIMA, DEBORAH SOUZA DE CARVALHO, DEIDIELSON DA SILVA MARTINS, DEIVISON DE LIMA PASTANA, DENILSON PIMENTEL PIMENTEL, DEUANE CARVALHO CALDAS, DEUSA DIAS MOURA, DEUZA DIAS DE ARAUJO, DILONISSA MAGALHAES DA SILVA, DINAELMA COSTA VIANA, DOMINGAS PINHEIRO DA SILVA, DOMINGOS PINHEIRO GOMES, EDER RIBEIRO MALAQUIAS, EDI CARLOS GARCIA BARBOSA, EDIANE DO SOCORRO SERRA MARTINS, EDICLEIA SILVA COSTA, EDICLEUMA NOGUEIRA DE CARVALHO, EDIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES, EDIVALDO RAMOS FREITAS, EDNA MOREIRA SERRAO, ELANE SANTOS DE SOUZA, ELANGE DE JESUS BARBOSA, ELENILDE MARTINS SOARES, ELI RAMOS BATISTA, ELIANE PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão e contradição em acordão que reconheceu a prescrição trienal em ação de danos ambientais. Inexistência de vícios alegados. tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal em ação indenizatória por danos ambientais.

2.

O embargante alega omissões e contradições quanto à natureza contínua dos danos, à aplicação do art. 104 do CDC, à existência de renúncia tácita à prescrição, à apreciação de provas técnicas e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais relevantes para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise da prescrição trienal e dos elementos probatórios referentes à continuidade dos danos ambientais; (ii) determinar se houve omissão quanto ao exame de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa de forma clara, suficiente e fundamentada todas as alegações trazidas no recurso de apelação, inclusive quanto à natureza contínua dos danos, à aplicação da teoria da actio nata e à ciência inequívoca dos fatos ocorrida em 2016.

5.

A alegação de contradição entre o art. 104 do CDC e a análise da prescrição foi devidamente enfrentada, esclarecendo-se que a prescrição, por ter natureza de ordem pública, pode ser reconhecida independentemente de pedido de suspensão processual.

6.

Quanto à suposta renúncia tácita à prescrição, o acórdão consignou que os pagamentos realizados decorreram de exigências administrativas e não configuram reconhecimento voluntário da obrigação.

7.

O acórdão apreciou os documentos técnicos constantes dos autos, inclusive os indicados pelos autores, reconhecendo que já havia ciência inequívoca dos danos em 2015/2016, o que afasta a alegada omissão na análise da prova.

8.

A divergência entre a interpretação judicial e a tese da parte não configura ausência de fundamentação, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais apontados, desde que a motivação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9.

A decisão recorrida não apresenta os vícios apontados, revelando-se os embargos como tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a função dos aclaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 104.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806920-09.2022.8.14.0005

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ADELSON FURTADO PEREIRA e outros

APELADO:

NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
ADELSON FURTADO PEREIRA e outros

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 27505768

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADELSON FURTADO PEREIRA e outros
,

em face do ACÓRDÃO ID 27505768, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ATO PRATICADO POR IMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL POR AÇÃO COLETIVA NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira em razão da construção da UHE Belo Monte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a imprescritibilidade à pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental; (ii) estabelecer o prazo e o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; (iii) verificar a ocorrência de renúncia tácita à prescrição; e (iv) examinar a validade da sentença à luz do pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento de ações civis públicas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC) refere-se apenas à obrigação de recomposição do meio ambiente (direito difuso), não alcançando pretensões de natureza indenizatória por danos individuais.

2.

A pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

3.

O termo inicial da prescrição é fixado com base na teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca dos danos pelos autores, ocorrida em 2016, quando se deu o enchimento dos reservatórios e o início da operação da usina, conforme documentos técnicos juntados aos autos.

4.

A alegação de dano contínuo foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, não admitida em grau de apelação.

5.

A continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de interromper ou renovar o prazo prescricional, por não configurar novo fato gerador do direito à reparação.

6.

Não há renúncia tácita válida à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, uma vez que os atos indicados como reconhecedores do direito dos autores decorreram de obrigações impostas pelo IBAMA, não sendo inequívocos nem voluntários.

7.

A decisão de primeiro grau não é nula por ausência de suspensão da ação individual, pois a suspensão prevista no art. 104 do CDC é faculdade do autor e não impede a apreciação de questão prejudicial de mérito como a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 189, 191, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020 (Tema 999); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

Os embargantes, apontando omissões e contradições quanto à continuidade dos danos ambientais, que afirmam ter sido sustentada desde a petição inicial com base em documentos e pareceres técnicos, inclusive do IBAMA; à suspensão do processo individual, alegando contradição entre o reconhecimento da faculdade prevista no art. 104 do CDC e a exigência de análise imediata da prescrição; à renúncia tácita da prescrição, sustentando que os pagamentos realizados pela Norte Energia configuram reconhecimento do direito; à omissão na análise de provas relevantes, inclusive produzidas pela própria ré, o que teria violado o dever de fundamentação; e, por fim, ao pedido de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, inclusive dos Temas 999 do STF e 589 do STJ, para viabilizar recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, por tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando a apreciação da matéria embargada evidenciar vício passível de correção.

No mérito, os embargantes sustentam contradição no acórdão, ao afirmar tratar-se de inovação recursal a alegação de dano continuado, quando a matéria teria sido ventilada desde a petição inicial e apreciada na sentença. Alegam ainda omissão quanto à análise de documentos técnicos, inclusive oriundos da própria ré, que atestariam a continuidade e o agravamento dos danos.

Contudo, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que, mesmo se admitida a continuidade dos efeitos danosos, houve ciência inequívoca em 2016, o que fixa o termo inicial da prescrição pela teoria da
actio nata
. A conclusão pela preclusão da tese de dano contínuo se refere ao fato de que ela não foi objeto de fundamentação autônoma no recurso de apelação. Logo, não há omissão ou contradição a suprir.

Continuando, a parte embargante aponta contradição ao afirmar que o acórdão reconhece a faculdade prevista no art. 104 do CDC, mas, ao mesmo tempo, afasta a possibilidade de suspensão em razão da necessidade de imediata análise da prescrição.

Todavia, o acórdão esclarece que, não havendo pedido oportuno de suspensão, cabia ao juízo enfrentar questão de ordem pública. A prescrição, como matéria cognoscível de ofício e de julgamento prioritário, não pode ser postergada indefinidamente. Portanto, não se verifica contradição no julgado, mas sim interpretação compatível com a sistemática do processo coletivo.
Ou seja, se o direito está prescrito, não se faz necessário suspender o processo. A exigibilidade do direito não mais subsiste, sendo incoerente a permanecia de uma ação em trâmite, ainda que suspensa.

Sustentam, também, que os pagamentos efetuados pela empresa ré, em cumprimento a condicionantes impostas pelo IBAMA, configurariam renúncia tácita ao prazo prescricional.

O acórdão, porém, afastou expressamente essa tese, por entender que os atos da ré decorreram de imposição administrativa e não representam manifestação inequívoca e voluntária de reconhecimento do direito dos autores, nos termos do art. 191 do CC. Assim, não há omissão a sanar.

A recorrente alega que documentos relevantes, inclusive de autoria da ré, não teriam sido considerados, e que não se analisou a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC.

O acórdão analisou os documentos apresentados, inclusive os mencionados na apelação, e concluiu pela ciência inequívoca do dano. A divergência entre a interpretação da parte e a conclusão judicial não caracteriza omissão. Quanto à inversão do ônus da prova, sua aplicação não foi objeto de impugnação específica no recurso, o que afasta a necessidade de manifestação expressa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 05/08/2025